Tribunal: TJSP
Processo: 1007700-62.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR. Fornecimento de Energia Elétrica. Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel. Lavratura do TOI. Produção de prova unilateral. Sentença mantida. Recurso desprovido.